Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DAS PARTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de título executivo judicial constituído em ação monitória, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada para declarar a nulidade da citação, determinar o desbloqueio de valores no Sisbajud, converter o cumprimento de sentença em procedimento comum cível e determinar a abertura de prazo para apresentação de contestação.
2. Nos termos do art. 239, caput, do CPC, o ato de citação é indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Se o único documento utilizado pelo agravante/autor para fundamentar a pretensão creditícia consiste em demonstrativo de débito que, além de não conter a assinatura da agravada/ré, não contém a indicação dos endereços das partes, não é possível concluir que a citação foi enviada para o endereço correto e que, portanto, é válida. Nesse contexto, deve ser mantida hígida a r. decisão que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação nos termos do art. 280 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.